Tribunal: TJDFT
Processo: 0765694-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição/omissão, pois os R$ 430,71 pagos pela autora a título de despesas cartorárias foram gerados pelo sistema eletrônico do réu, que por sua vez não comprovou o pagamento desta despesa.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Consoante expendido no acórdão em referência, não se demonstra ilegítima a cobrança da despesa intitulada no documento ID 62093914 como “EMOL.JUIDC.CART.”, pois trata-se de despesa gerada em razão da inadimplência da autora no pagamento das prestações do financiamento do imóvel por 72 dias, dando causa ao início da consolidação do imóvel em 20/09/2023 e despesas respectivas.
5. Neste cenário, verifica-se que pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
7. Por derradeiro, observa-se que diante da clareza do acórdão embargado na análise das razões do recurso inominado interposto, os presentes embargos tangenciam a litigância temerária.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.